Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727807-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luis Cláudio Fernandes Miranda contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face de Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, determinando a intimação da exequente, ora agravada, para anexar planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito (ID 50001112 e 50920997). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que o juízo a quo não enfrentou todas as alegações, sequer analisou os pagamentos realizados e a causa modificativa e superveniente à sentença exequenda. Isso porque, consoante exposto na petição de exceção de pré-executividade, iniciado o cumprimento de sentença (rescisão de contrato de compra e venda de veículo), a agravada postulou a restituição, no prazo de cinco dias, do veículo descrito na inicial, ou seu equivalente em dinheiro, conforme tabela Fipe, com atualização monetária desde a data de aquisição até a data do efetivo pagamento ou entrega. Aduz que a agravada não pagou nada pelo veículo, sendo quitado exclusivamente pelo executado, tanto o valor da entrada, como também a liquidação integral do contrato, causa esta ocorrida supervenientemente à sentença, e que impõe a extinção do feito. No mais, reitera a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, conforme determinado na sentença exequenda. Ressalta que, nos termos da Súmula 410 do STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Insiste, outrossim, na nulidade da intimação em relação à proprietária do imóvel penhorado, esposa do agravante, uma vez que o bem fora integralmente constrito sem prévia intimação ou ciência do cônjuge. Por fim, aduz que a impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Acrescenta que não há que se falar em preclusão quando a questão da impenhorabilidade não foi analisada pelo Juízo de forma a considerar as provas anexas aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, nos termos dos pedidos elencados na petição recursal. Preparo aos IDs 13315631 e 13315601. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Nesse contexto, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO EXTREMO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. 2. DISCUSSÃO SOBRE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DESSE DEBATE NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284 DO STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe ao Presidente da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que por vezes implica exame superficial do próprio mérito, não significando usurpação de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. De fato, "a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, unânime, DJe 19/5/2011). 2.1. No caso, não há como alterar a cognição da instância ordinária que entendeu pelo descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a existência de adulteração fraudulenta no cheque e, como consequência, a ilegitimidade passiva do agravante, porquanto tal discussão ensejaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos. ... 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1260669/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018); AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível exceção de pré-executividade com base na iliquidez do título executivo, desde que desnecessária dilação probatória (v.g. REsp 1.485.797/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/2/2015; AgRg no Ag 1297160/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/8/2012; REsp 803.351/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 12/2/2008). ... 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Exceção de Pré-Executividade é via estreita, cabível somente à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz. 2 – A discussão, em sede de Ação de Conhecimento, do valor do aluguel que embasa o contrato de locação objeto de Execução, ao argumento de que apurado a maior em determinado período, não remete à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas a eventual excesso de execução, tema passível de discussão em sede de Embargos à Execução, nos termos do art. 745, III, do CPC, e não de Exceção de Pré-Executividade. Destarte, não autorizado o exame da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade e não oferecidos Embargos à Execução oportunamente, acarretando a preclusão do tema, escorreita se mostra a rejeição do incidente. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.813057, 20130020291234AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 25/08/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. 1. As alegações dos Agravantes acerca do excesso de execução são matérias próprias de discussão em embargos do devedor, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.774167, 20130020303497AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 03/04/2014. Pág.: 87) (grifo nosso) Firmadas tais premissas, dentre as matérias trazidas pelo agravante, revela-se viável analisar os alegados vícios de intimação. A propósito, a tese de que o juízo a quo omitiu-se quanto aos outros temas, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional, não merece guarida, ao menos nesse juízo de cognição sumária. Isso porque, consoante já expendido, a alegada inexigibilidade do título em razão de pagamentos efetuados não comporta análise na via estreita da exceção de pré-executividade. Alinhadas essas considerações, analisam-se os supostos vícios. Em relação à intimação para o cumprimento da sentença, reputa-se válida quando direcionada ao advogado da parte executada, sendo desnecessária a sua intimação pessoal. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça aplicável ao caso: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. A intimação referente ao início da fase de cumprimento de sentença será válida na pessoa do advogado do executado, quando o pedido de cumprimento for feito antes do período de um ano após o trânsito em julgado da sentença exequenda. A intimação pessoal é necessária na hipótese do artigo 513, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. (Acórdão 1192196, 07119607620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, imperioso destacar que o enunciado no 410 da Súmula do STJ não incide na hipótese, porquanto voltado para a cobrança de astreintes. No que tange à nulidade processual por falta de intimação do cônjuge, trata-se de vício que restou suprido com o comparecimento espontâneo de sua esposa aos autos, ocasião em que ajuizou embargos de terceiro para defender a propriedade do bem penhorado. Nesse sentido é a exata dicção do art. 239, § 1o, do CPC, in verbis: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Por fim, a tese relativa à impenhorabilidade de bem de família encontra-se, de fato, acobertada pela preclusão e dispensa maiores considerações, haja vista o que esta Relatoria já consignou nos autos do Agravo de Instrumento no 0701979-23.2019.8.07.0000 outrora interposto pelo executado. Confira-se o seguinte trecho (ID 29087043 dos autos de origem): (...) Como se denota, a questão atinente à impenhorabilidade do bem, como bem exposto na decisão agravada e na decisão de ID 21132733, está acobertada pela preclusão. Com efeito, o fato de o agravante ter retornado ao país e passado a ocupar o bem não afasta a penhora que recai sobre ele. Isso porque, na impugnação ofertada, oportunidade em que o agravante deveria trazer toda a matéria de defesa para afastar a penhora de bem de sua propriedade, o agravante limitou-se a afirmar que o imóvel é o seu único bem residencial, sem qualquer demonstração neste sentido. Aliás, o agravante sequer menciona que estaria residindo fora do país e que necessitava do bem em seus retornos ao Brasil (ID 11288165). Ademais, consoante mencionado, rejeitada a impugnação, embora tenha o agravante interposto recurso, não houve qualquer manifestação de inconformismo no que concerne à efetivação da penhora. Ressalte-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Por tais razões, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora